Tribunal: CARF
Processo: 10711.007831/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.007831/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.898 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
H M WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/09/2008
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
REPRESENTAÇÃO
RESTRITA
AOS
ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa,
restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data
da propositura da demanda.
IMPUGNAÇÃO. JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO. EXCEÇÃO À
REGRA GERAL. FATO SUPERVENIENTE.
Em regra geral, a prova documental deve ser apresentada junto à impugnação,
excetuando-se quando aquela disser respeito a fato superveniente, inexistente
na fase impugnatória, devendo o julgador administrativo, na formação da sua
convicção do quanto a ser decidido, considerar o conteúdo dos novos
elementos carreados aos autos.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX. CE
GENÉRICO. DESCONSOLIDAÇÃO.
A prestação de informação acerca de conclusão da desconsolidação de carga
possui um lapso temporal para ser realizada, que, em face das disposições
normativas à época do fato gerador, iniciava-se com a disponibilização dos CE
genérico no SISCOMEX, até a chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.007831/2008-13
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.898 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007831/2008-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a conselheira Mariel
Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório da DRJ/ SPO:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 10/11/2008, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar,
no valor de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta agente de carga, deixou de prestar
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
A embarcação CSCL BRISBANE chegou ao Brasil através do porto do Rio de
Janeiro/RJ, procedente do porto de KELANG, Malásia, no dia 23 de agosto de
2008, tendo atracado às 00:21h, conforme Detalhe do Manifesto n°
1308501569146 e Detalhes da Escala n° 08000167091 - Rio de Janeiro/RJ -
constante a fls.13 e fls.14 a 17, respectivamente.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o limite para que a agência de
navegação preste as informações de sua responsabilidade da carga constante a
bordo da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de Janeiro,
conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
A agência de navegação OCEANUS AG. MARÍTIMA S/A, inscrita no CNPJ
sob o n° 32.082.489/0021-28, informou tempestivamente o Conhecimento
Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico (Máster) n° 130.805.159.340.808,
conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex Carga.
Cabe salientar que a agência de navegação supracitada já havia informado o
Manifesto n° 1308501569146 e efetuado sua vinculação às escalas também de
forma tempestiva.
Consta como consignatário do C.E.-Mercante Genérico supracitado a empresa
H.M. WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
06.272.856/0001-00, conforme tela do sistema CNPJ constante a fls. 21,
cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM -
como agente de carga (desconsolidador).
Conforme já mencionado acima, a referida embarcação atracou no Porto do Rio
de Janeiro/RJ no dia 23 de agosto de 2008, às 00:21h, sendo esta a data/hora
limite para que a empresa H.M. WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
prestasse as informações de sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50
da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.898 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007831/2008-13

No entanto, a empresa H.M. WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA procedeu à
descónsolidação da carga através do C.E.-Mercante Agregado (Filhote) n°
130.805.167.963.312 somente no dia 03 de setembro de 2008, às 19:02:51h
conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex Carga, constante a' fls. 22,
restando portanto intempestiva a informação, tendo sido gerado inclusive pelo
sistema Carga um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE
CARGA APÓS 0 PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme
extrato do C.E.-Mercante.
A tipificação legal atualmente em vigor para a imposição de penalidade como
aqui tratada é a alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 26/11/2008
(fls. 28) o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em
23/12/2008, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 30 a 37,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou:
Oportuno consignar que a agência de navegação Oceanus Agência Marítima
informou no extrato de escala (fls. 14) que a embarcação CSCL BRISBANE
estaria transportando as mercadorias em suas respectivas viagens SUL e
NORTE de n° BD011W e BDO12E.
Portanto, era de total conhecimento da fiscalização que a mencionada
embarcação faria duas viagens (Sul/Norte) com destino ao Porto do Rio de
Janeiro, conforme demonstra a relação de escalas atracadas (fls. 13).
Contudo, a D. Autoridade Impugnada, equivocadamente, considerou a data da
primeira atracação do navio CSCL BRISBANE no porto do Rio de Janeiro
(23/08/2008), utilizando-se como parâmetro para fins de aplicação da
penalidade a escala de n° 08000167091.
Como bem se vê, a legislação que regula a matéria prevê o razo de quarenta e
oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino para fins de
prestação de informações relativas à conclusão de desconsolidação.
No presente caso, é evidente que a Impugnante prestou , as informações de
forma tempestiva, já que essas informações foram prestadas no dia 03/09/2008 e
a embarcação que transportou as mercadorias acobertadas pelo CE agregado
130.805.167.963.312 chegou no Porto do Rio de Janeiro em 09/09/2008,
seguindo a escala de n° 08000187629.
Assim, tendo a Impugnante prestado as informações de forma tempestiva, não
há falar em descumprimento de obrigação acessória.
Ademais, deve-se considerar que na data da primeira chegada da embarcação
(23/08/2008), ainda não havia sido disponibilizado o número do CE genérico no
Sistema para que a Impugnante pudesse prestar as ; informações
antecipadamente, mesmo porquê as mercadorias transportadas estavam
previstas para desembarcar no porto do Rio de Janeiro somente em 09/09/2008.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.898 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007831/2008-13

Logo, não se mostra razoável a aplicação de penalidade contra a Impugnante ,
na medida em que o fato de que gerou a autuação (inclusão do C.E agregado)
ocorreu antes do prazo previsto no art. 22 da IN 800/2007.
PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer seja acolhida a presente IMPUGNAÇÃO, julgando-a
procedente, com o conseqüente cancelamento do Auto de Infração em epígrafe,
como medida de JUSTIÇA !!
Derradeiramente, requer seja determinada a suspensão da cobrança do crédito
tributário correspondente, nos termos do que dispõe o artigo 151, Inciso III do
Código Tributário Nacional.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, o órgão de primeira instância administrativa negou provimento ao recurso
mencionado, sob os seguintes fundamentos:
(1) o argumento da impugnante de que o CE genérico não estaria disponível para
que se promovesse a desconsolidação tempestiva não procederia porque o referido
CE foi incluído no sistema em 21/08/2008, às 12:34h, havendo, portanto, tempo
hábil para o interessado desconsolidá-lo;
(2) os elementos probatórios presentes nos autos indicariam que o CE agregado,
cuja inclusão no sistema ensejou o lançamento da multa, estava vinculado à
primeira atração da embarcação no Porto do Rio de Janeiro, e não à segunda.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/08/2017, conforme AR anexado ao presente processo. Insatisfeito com o teor da decisão, em
20/09/2017 interpôs Recurso Voluntário alegando, resumidamente, que:

o Recorrente teria sido beneficiado por decisão liminar, oriunda da 14a
Vara Cível Federal de São Paulo, no processo no 0005238-86.2015.403.6100, em
que são partes Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, que
determinou que a União Federal se abstivesse de exigir das associadas da autora
as penalidades em discussão, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do art. 102 do Decreto-lei no 37/1966;

a Recorrida não haveria observado que a liminar deferida na Ação
Ordinária no 0005238-86.2015.4.03.6100, e vigente até a data de apresentação do
Recurso Voluntário, estaria produzindo efeitos para quaisquer interessados no
transporte marítimo de cargas;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.898 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007831/2008-13


eventuais atrasos não teriam causado qualquer embaraço à fiscalização,
razão pela qual se requer a não incidência da penalidade;

a prestação de informação ao SISCOMEX a destempo não decorreria da
atuação da Recorrente, motivo pelo qual estaria obstada a sua penalização, nos
termos dos arts. 28, §§ 1o e 2o e 64, § 3o, inciso I, alínea b, do Ato Declaratório
Executivo COREP no 03/2008;

o transportador não teria informado no Sistema o CE genérico, em razão
de que o Recorrente não poderia ser responsabilizado por deixar de prestar, dentro
do prazo, a informação reclamada no Auto de Infração;

sobre os fatos, salienta que a embarcação faria duas viagens (Sul/Norte),
com destino ao Porto do Rio de Janeiro, porém, de forma equivocada, o órgão
fiscalizador teria considerado apenas a data da primeira atracação no dia
23/08/2008, sendo que, por motivos operacionais, as mercadorias acobertadas
pelo CE genérico CPUSSFS4A001 permaneceram na respectiva embarcação
CSCL BRISBANE e desembarcaram no porto do Rio de Janeiro somente em
09/09/2008, conforme previsto na escala no 08000187629.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo , Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Da análise primeira dos autos, especificamente do cotejo entre a peça
impugnatória e Recurso Voluntário, verifica-se ter aduzido o Recorrente matéria que não foi
colocada à instância julgadora a quo, qual seja, a existência de liminar em ação coletiva que
beneficiaria a H M WAY COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. A novel argumentação se faz
acompanhar da juntada de documentos aos autos (fls. 103 a 134).
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.898 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007831/2008-13

devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
instância recursal, aqui não se analisa argumentos não debatidos na instância julgadora inferior,
por tratar-se de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.
Ocorre que o próprio regramento do processo administrativo fiscal traz exceção à
regra em comento. Na espécie, considero existir necessidade de flexibilização da dita regra geral
de preclusão veiculada pelos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, porque a ação coletiva
apontada pelo Recorrente como produtora de seus direitos fora proposta pela Associação ACTC
após a impugnação, em 18/03/2015 (conforme consulta processual pública realizada no sítio do
TRF 3), bem como a decisão liminar, trazida à colação, expedida em 07/08/2015 (fls. 103 a 106).
Portanto, tratando os documentos jungidos aos autos de fato novo, cuja
argumentação correspondente não poderia ser manejada por ocasião da impugnação, entendo que
que a situação em comento se harmoniza perfeitamente com a exceção prevista no art. 16, § 4o,
alínea b, do Decreto-lei no 70.235/1972.
Em face ao exposto, tomo conhecimento do acervo documental de fls. 103 a 134 e
considero que o conteúdo deste deve ser considerado e examinado por esta Relatora, na
formulação da decisão que se seguirá.

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.898 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007831/2008-13

Analisada a questão preliminar correspondente à aceitação de novos documentos e
razão de defesa aos autos, debruço-me agora sobre a extensão dos efeitos da decisão judicial
exarada no processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100 ao Recorrente.
Assim, examinando a documentação carreada aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal, não vislumbro a juntada de qualquer documento que comprove
ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da qual foi proferida a decisão judicial já
aqui antes referida.
Mais detidamente, verifica-se constar à fl. 134 documento atestando a filiação do
Recorrente ao Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Cargas e Logística do
Estado de São Paulo (CNPJ 06.272.856/0001-00). Contudo, não foi integrado ao processo
qualquer documento apto a demonstrar a filiação da H M WAY COMERCIO EXTERIOR
LTDA à aludida Associação ACTC (CNPJ 67.975.086/0001-49).
Não há que se falar que o julgado poderia produzir seus efeitos sobre todo o
universo de interessados no transporte marítimo de cargas, porquanto a substituição processual
levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus associados na data de
propositura da demanda, conforme colocação precisa no RE 612.043, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
[Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-
10-2017, Tema 499.]
Portanto, à vista dos fundamentos consignados acima, considero que no caso em
tela não se constata a concomitância de esferas e não há a possibilidade de aplicação de renúncia
à via administrativa, já que, para tanto, a ação judicial deveria alcançar subjetivamente o
Recorrente, elemento que não restou comprovado nos autos.
Sendo assim, entendo por rejeitar a preliminar suscitada e passo à análise do
mérito.
Segundo consta no Auto de Infração, a atracação do navio CSCL BRISBANE,
deu-se em 23/08/2008, às 00:21h, portanto, o agente desconsolidador teria até esta data e horário
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.898 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007831/2008-13

para informar o CE agregado, em razão do prazo que foi estabelecido para tal obrigação pela
Instrução Normativa RFB no 800/2007, art. 22, inc. III, c/c art. 50, inc. II:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(grifei)
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Em vista do supra citado art. 50, inc. II, entre a publicação da IN no 800, de
27/12/2007 e 1o/01/2009, as informações sobre as cargas deveriam ser prestadas até a chegada do
navio no porto.
Em face dos dados contidos nos autos, especificamente no Extrato de
Conhecimento Eletrônico (fls. 20 a 23), cai por terra a alegação feita pelo Recorrente que teria
havido atraso na prestação de informação do CE genérico a impossibilitar a desconsolidação da
carga, uma vez que se constata que a OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A informou o CE
genérico no SISCOMEX em 21/08/2008, às 12:34:57h, ou seja, antes da atracação da
embarcação. Assim, a informação em comento foi prestada tempestivamente, com razoável
antecedência da chegada da embarcação ao Porto do Rio de Janeiro.
Abraça o Recorrente, em sua defesa, ainda, a tese de que, no caso de
intempestividade na inserção da informação aludida, a conduta do agente desconsolidador
estaria ressalvada em face dos arts. 28, §§ 1o e 2o e 64, §3o, inciso I, alínea b, do Ato Declaratório
Executivo COREP no 03/2008.
In casu, verifica-se que o atraso na prestação da informação reclamada não
decorreu da falta por parte do agente transportador, eis que o CE genérico foi liberado para
inserção de dados do CE agregado 13 (treze) dias antes da efetiva desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico e 1 (um) dia e maio antes da chegada da embarcação.
O Ato Declaratório Executivo COREP no 03/2008, por seu turno, estabelece o
seguinte, nos seus arts. 28, §§ 1o e 2o e 64, §3o, inciso I, alínea b:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.898 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007831/2008-13

Art. 28. A alteração ou exclusão será permitida a qualquer agente
desconsolidador representante do Non-Vessel Operating Common Carrier
(NVOCC) no país, mesmo que não tenha sido o responsável pela inclusão.
§ 1o No caso de descumprimento do prazo de antecedência para informação de
CE agregados, para fins de aplicação de penalidades aos responsáveis, o
servidor da RFB deverá analisar o prazo de informação do respectivo CE
genérico para fins de verificação da responsabilidade pelo descumprimento dos
prazos previstos na legislação.
§ 2o Considera-se que não houve informação fora do prazo por parte do agente
desconsolidador em relação aos CE agregados de sua responsabilidade, quando
no caso do parágrafo anterior, coincidindo o primeiro porto de atracação da
embarcação e o de destino do CE genérico, este ter sido informado pela
agência ou empresa de navegação com menos de duas horas antes da
atracação efetiva neste porto.
(...)
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos
da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de
duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico.
Em face do conteúdo dos dispositivos reproduzidos, verifica-se que o ato
normativo em menção não se harmoniza à espécie, haja vista requerer, para que seja afastada a
penalidade, que o CE genérico tenha sido incluído no SISCOMEX em menos de 2 (duas) horas
da atracação da embarcação e, ainda, desde que a desconsolidação seja concluída até 2 horas
após a inclusão do CE genérico, fatos que não ocorreram na situação em exame nestes autos.

Já no que concerne à alegação de que não houvera atraso na desconsolidação
porque as cargas referentes ao CE genérico CPUSSFS4A001 teriam permanecido na respectiva
embarcação CSCL BRISBANE e desembarcaram no porto do Rio de Janeiro somente em
09/09/2008, em uma segunda escala, destaco não ter encontrado evidências nos autos que
confirmem tais fatos.
Ademais, assiste razão à decisão recorrida, quando é colocado pela instância a quo
que o CE estava vinculado à primeira atracação da embarcação no Porto do Rio de Janeiro, pois
é o que realmente se depreende do Extrato do Manifesto no 1308501569146, do Extrato da
Escala e do Extrato do Conhecimento Eletrônico.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.898 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007831/2008-13

Portanto, considerando que a informação requerida pela fiscalização aduaneira
ocorreu, de fato, extemporaneamente, e em vista o conjunto da fundamentação exposta, entendo,
também, que não procedem os argumentos da Recorrente trazidos em sua defesa de mérito.
Em conclusão, voto por (1) rejeitar a preliminar suscitada e (2) no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital